Tribunal: TJMT
Processo: 1029506-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029506-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Galera Mari Advogados Associados
opôs Embargos de Declaração em ID 266125285, alegando a existência de vício de contradição no acórdão de ID 264036291, que Deu Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de contradição, ao não considerar a intempestividade dos embargos à execução aviados pelo Bradesco.

Sustenta que há contradição no v. acórdão embargado que reconheceu a validade da exceção de pré-executividade protocolada após a perda de prazo dos embargos à execução.

Afirma existir contradição em pré-julgamento da validade dos recibo de quitação genérico, em afronta ao artigo 320 Código Civil.

Requer o saneamento dos vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes e desprover o recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Embargado (ID 268344385), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

A parte embargada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de Embargados de Declaração, ser possível depreender a pretensão de saneamento de suposto vício, bem como as razões que sustentam pedido de esclarecimento á questão.

Portanto, REJEITO a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“O Agravado suscita, em preliminar das contrarrazões, a rejeição da exceção de pré-executividade, sob o argumento de inadequação da via eleita, alegando tratar-se de defesa de matérias já preclusas por ocasião dos embargos à execução, que foram rejeitados.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes. O não conhecimento de embargos à execução, em razão de intempestividade, não impede o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma e de cognição plena.

Com efeito, a perda do prazo limita-se a inviabilizar a oposição de embargos do devedor, restringindo a defesa no âmbito do processo de execução. Contudo, tal fato não afeta o direito de ação, que poderá ser exercido de forma plena para discutir a existência, validade ou eficácia do título executivo, especialmente quando a questão controvertida não foi objeto de análise no feito executivo.

Ademais, os embargos do devedor não constituem o único meio de defesa à disposição do executado. No próprio processo executivo, é possível arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, por meio da exceção de pré-executividade.

Além disso, ao devedor é permitido ajuizar ação de conhecimento, seja previamente à execução, seja após o decurso do prazo para embargos, sem que tal medida implique suspensão do processo executivo.

Dessa forma, inexiste a alegada preclusão, visto que esta opera-se no âmbito do processo em que foi instaurada, não alcançando ações futuras ou a própria execução. Ressalte-se que a preclusão não se confunde com a coisa julgada material.

Convém destacar que a oposição da exceção de pré-executividade no curso da execução (Processo n.o 1000612-43.2022.8.11.0041) também não interfere no direito da parte exequente, considerando que a questão suscitada, relativa à execução de dívida supostamente já quitada (ausência de título judicial), não foi analisada.

Como já mencionado, os efeitos da preclusão restringem-se à vedação de oposição de embargos do devedor após o prazo legal, sem obstar a discussão do direito material em ação autônoma.

Nesse contexto, o ajuizamento de ação autônoma revela-se adequado para a discussão acerca da exigibilidade do título executivo que fundamenta a execução, inexistindo, portanto, inadequação da via eleita.

(...);

No caso em tela, a parte executada, ora agravante, arguiu como matéria de defesa, por ser questão de ordem pública e não demandar dilação probatória, a ausência de título executivo, uma vez que a dívida já estaria quitada, conforme termo de quitação apresentado.

Ademais, a parte exequente não comprovou nos autos documento de quitação do acordo realizado, tampouco os valores sobre os quais incidiria o percentual de 8% previsto na cláusula contratual (Cláusula 6.9 – Hipótese 4), em favor do escritório agravado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a exceção de pré-executividade mesmo após o prazo para embargos à execução, quando versar sobre matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória. (STJ, 2 Turma, REsp 1285945/RO, rei. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2011)

(...);

Assim, é possível suscitar, em exceção de pré-executividade, tanto matérias de ordem pública quanto fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano. Tais alegações podem ser formuladas em qualquer momento ou grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da sentença.
”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025